Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AVARIAS COMPROVADAS. DANOS NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO. ORÇAMENTO APRESENTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
2. O recorrente alega, em síntese, que os documentos apresentados aos autos pelo autor/recorrido não comprovam o efetivo conserto do veículo, não indica data de eventual realização e não comprova que o dano tenha sido causado por sua atuação. Argumenta, ainda, que não existe qualquer imagem nos autos indicando que a eventual colisão tenha danificado o para-choque do veículo do recorrido e que não há responsabilidade de se reparar danos aos quais não deu causa. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade da parte ré pelos supostos danos suportados pelo autor em razão da colisão entre os veículos das partes.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a colisão entre os veículos é incontroversa. Ademais, conforme demonstra o vídeo anexado aos autos pelo autor (ID 40267593), o veículo da parte ré/recorrente, ao realizar uma manobra em marcha-à-ré, colide com o veículo do autor que estava estacionado.
5. Na hipótese em análise, os vídeos anexados pelo autor (Ids 40267588 e seguintes), sobretudo o vídeo de ID 40267592, comprovam que a colisão causada pelo réu danificou o para-choque dianteiro e o farol dianteiro esquerdo do veículo do autor. Assim, houve a comprovação de que a colisão gerou avarias no para-choque e farol do veículo do autor.
6. Consoante se extrai dos documentos apresentados pelo autor/recorrido juntamente com a réplica (ID 40268848), houve a comprovação da extensão dos danos sofridos por ele, uma vez que trouxe aos autos os valores referentes ao farol e ao para-choques do veículo, além do gasto com a gravação das imagens referentes à batida. Ademais, o autor juntou aos autos um orçamento referente ao conserto de um para-choque de um veículo Monza, ou seja, trata-se de orçamento que, embora sem data, está de acordo com o conjunto probatório dos autos e possui evidente nexo causal com a batida, devendo ser, assim, considerado para fins de condenação. Portanto, correta a sentença que condenou a parte ré nos termos dos orçamentos apresentados aos autos.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.